Tribunal: TJDFT
Processo: 0723782-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0723782-23.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: GERALDO NUNES DE ARRUDA PACIENTE: GABRIEL GONCALVES DE CARVALHO RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Geraldo Nunes de Arruda, OAB-DF 46.643, em favor de GABRIEL GONÇALVES CARVALHO, apontando como autoridade coatora Promotor de Justiça do Distrito Federal (membro do MPDFT), por ato praticado nos autos de Inquérito Policial distribuído à Vara Criminal de Sobradinho com o no 0711898-47.2021.8.07.0006. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte de membro do MPDFT, que formulou proposta de ANPP em inquérito policial desprovido de condição de procedibilidade: representação da vítima. Sustenta que o IP apura possível prática de crime de estelionato praticado em 20/04/2021, momento em que já era exigível representação da vítima, conforme Lei 13.964/19, inexiste no caso ou, no menos, retratada antes do oferecimento de denúncia. Requer, então, a concessão de medida liminar para sustar o andamento do inquérito policial n.o 0711898-47.2021.8.07.0006 e, no mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus reconhecendo-se a ausência de condição de procedibilidade pela falta de representação. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, a inicial aponta como autoridade coatora Promotor de Justiça do MPDFT, integrante do Ministério Público da União, conforme previsto no art. 128, I, ‘d’, da CF/88, o que torna esse Tribunal de Justiça, portanto, absolutamente incompetente para processar e julgar o writ. Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal: EMENTAS: 1. COMPETÊNCIA CRIMINAL. Habeas corpus. Inquérito policial. Requisição por Promotor de Justiça do Distrito Federal. Membro do Ministério Público da União. Incompetência do Tribunal de Justiça. Feito da competência do Tribunal Regional Federal da 1a Região. Conflito aparente de normas entre o art. 96, III, e o art. 108, I, a, cc. 128, I, d, todos da CF. Aplicação do princípio da especialidade. Precedentes. Recurso provido. Não cabe ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mas ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, conhecer de habeas corpus contra ato de membro do Ministério Público do Distrito Federal. 2. INQUÉRITO CRIMINAL. Falta de justa causa. Trancamento definitivo. Procurador do Distrito Federal. Exercício legítimo da advocacia privada. Defesa de réu em processo penal por delito contra a ordem tributária. Crédito fiscal do Distrito Federal, que, no entanto, não é parte do processo. Suspensão condicional deste, mediante pagamento do débito. Requerimento de extinção da punibilidade. Delito de patrocínio infiel (art. 355 do CP). Não caracterização em tese. Atipicidade do comportamento. HC concedido de ofício. Voto vencido. Não pratica crime de patrocínio infiel, o procurador de ente federativo que, autorizado por lei a exercer advocacia privada, defende réu em processo por crime contra a ordem tributária, cujo tributo seria devido ao mesmo ente, cujos interesses não estavam confiado a seu patrocínio. (RE 467923, Relator(a): CEZAR PELUSO, Primeira Turma, julgado em 18/04/2006, DJ 04-08-2006 PP-00056 EMENT VOL-02240-07 PP-01310 LEXSTF v. 28, n. 334, 2006, p. 496-522) EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. ATO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS COM ATUAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. GARANTIA DO JUÍZO NATURAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DA ALÍNEA "D" DO INCISO I DO ART. 128, COMBINADO COM A ALÍNEA "A" DO INCISO I DO ART. 108 DA MAGNA CARTA. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO. PRECEDENTE DA 2a TURMA. A jurisprudência desta Casa de Justiça firmou a orientação de que, em regra, a competência para o julgamento de habeas corpus contra ato de autoridade é do Tribunal a que couber a apreciação da ação penal contra essa mesma autoridade. Precedente: RE 141.209, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence (Primeira Turma). Partindo dessa premissa, é de se fixar a competência do Tribunal Regional Federal da 1a Região para processo e julgamento de ato de Promotor de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com atuação na primeira instância. Com efeito, a garantia do juízo natural, proclamada no inciso LIII do art. 5o da Carta de Outubro, é uma das mais eficazes condições de independência dos magistrados. Independência, a seu turno, que opera como um dos mais claros pressupostos de imparcialidade que deles, julgadores, se exige. Pelo que deve prevalecer a regra específica de competência constitucional criminal, extraída da interpretação do caput do art. 128 c/c o caput e a alínea "d" do inciso I do art. 108 da Magna Carta, em face da regra geral prevista no art. 96 da Carta de Outubro. Precedente da Segunda Turma: RE 315.010, Relator o Ministro Néri da Silveira. Outras decisões singulares: RE 352.660, Relator o Ministro Nelson Jobim, e RE 340.086, Relator o Ministro Ilmar Galvão. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 418852, Relator(a): CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 06/12/2005, DJ 10-03-2006 PP-00030 EMENT VOL-02224-03 PP-00631 RTJ VOL-00201-01 PP-00350 LEXSTF v. 28, n. 329, 2006, p. 494-504 RMP n. 32, 2009, p. 263-270) EMENTA: - Recurso extraordinário. Competência. Habeas Corpus. 2. Acórdão do TJDF que afastou preliminar de incompetência para conhecer de habeas corpus contra ato de Promotor de Justiça do Distrito Federal e Territórios 3. Conflito entre disposições constitucionais sobre competência jurisdicional que há de se resolver com a invocação do princípio da especialidade. 4. Se a Constituição Federal situa o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no âmbito do Ministério Público da União, força será emprestar a conseqüência da aplicação da regra específica do art. 108, I, a), da Lei Maior, ao dispor sobre a competência dos Tribunais Regionais Federais para o processo e julgamento, na respectiva área de jurisdição, dos membros do Ministério Público da União, entre eles, os do Distrito Federal e dos Territórios, nos crimes comuns e de responsabilidade. 5. Não cabe ao TJDF processar e julgar habeas corpus contra ato de membro do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Precedente RE 141.209-SP. 6. Recurso extraordinário conhecido e provido para cassar o acórdão recorrido do TJDF e determinar a remessa dos autos ao TRF da 1a Região, competente para processar e julgar habeas corpus contra ato de membro do MPDFT. (RE 315010, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, julgado em 08/04/2002, DJ 31-05-2002 PP-00048 EMENT VOL-02071-03 PP-00505) Saliente-se que esse entendimento foi confirmado pelo STF, por ocasião do julgamento da ADI 5278, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 27/03/2023, DJe de 04/04/2023. Na mesma linha, citem-se precedentes do Col. STJ: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ART. 1o, INCISOS II E V, DA LEI No 8.137/90. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. COMPETÊNCIA DO E. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO PARA APRECIAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO A MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. CONFLITO APARENTE DE NORMAS QUE SE RESOLVE PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. A DISCUSSÃO NA ESFERA CÍVEL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, PER SE, NÃO SERVE PARA ELIDIR A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL MORMENTE QUANDO SE TEM NA FIGURA TÍPICA A DESCRIÇÃO DE FRAUDE. I - O aparente conflito de normas estabelecido entre o art. 96, III, e o art. 108, I, a, c/c art. 128, I, d, todos da CF, que se coloca quando se discute a quem compete apreciar e julgar habeas corpus impetrado contra ato atribuído à membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, se resolve pela aplicação do princípio da especialidade. II - Não cabe ao e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, mas, sim, ao e. Tribunal Regional Federal da 1a Região, conhecer de habeas corpus onde se aponta como autoridade coatora membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. (Precedentes do Pretório Excelso e desta Corte). III - O simples fato de haver sido ajuizada uma ação de consignação em pagamento, ou ainda, a eventual possibilidade de haver a extinção do crédito tributário a partir da compensação, per se, não elide a caracterização do crime de sonegação fiscal, mormente quado se tem na figura típica a descrição de fraude. IV - Não se pode, na hipótese, tomar tais fatos, como questões prejudiciais heterogêneas facultativas (art. 93 do Código de Processo Penal) da questão penal, porquanto, até aqui, o que se tem é apenas uma investigação preliminar, um inquérito policial e não a persecutio criminis in iudicio propriamente dita. V - A prejudicial heterogênea não obriga a suspensão da ação penal. Vale dizer, não obsta automaticamente a persecutio criminis (art. 93 do CPP). Habeas corpus denegado. (HC n. 67.416/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/6/2007, DJ de 10/9/2007, p. 259.) CRIMINAL. RESP. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO. RECURSO PROVIDO. I. Se a legislação infraconstitucional, seguindo os ditames constitucionais, coloca o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no âmbito do Ministério Público da União, a competência para o julgamento dos seus membros compete ao Tribunal Regional Federal, ex vi dos arts. 108, I, a, da CF e 18, II, c, da LC 75/93. II. Não obstante a regra do inciso III do art. 96 da CF prever a competência privativa dos Tribunais de Justiça respectivos para o julgamento dos juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros dos Ministérios Público Estaduais, nos crimes comuns e de responsabilidade, com ressalva da competência da Justiça Eleitoral, havendo uma regra especial de regência quanto ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, aplica-se, ao caso o Princípio da Especialidade, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal. III. Em se tratando de habeas corpus contra ato de membro do MPDFT, deve-se levar em consideração a própria sistemática da Constituição Federal de 1988, que confere a competência para julgar habeas corpus ao órgão a quem compete julgar, nos crimes comuns, a autoridade coatora. IV. Precedente do STF. V. Incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para o julgamento de habeas corpus impetrado contra membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. VI. Recurso provido para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, remetendo-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região. (REsp 336857/DF, Relator(a) Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 11/10/2005, DJ 07/11/2005 p. 326). Secundando esse entendimento, precedentes desse TJDFT: HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO TJDFT PARA PROCESSAR WRIT IMPETRADO CONTRA O MPDFT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CABIMENTO PARA IMPUGNAR DECISÃO CAUTELAR COM EFICÁCIA EXAURIDA. INADMISSIBILIDADE PARA EXAME DE REQUERIMENTO DE PROGRESSÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. RECURSO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. O TJDFT não detém competência para processar e julgar habeas corpus contra o MPDFT. Não há como admitir o habeas corpus com supressão de instância para apreciar fato relacionado com a sujeição do paciente a assédio moral na unidade de internação. Não cabe habeas corpus para impugnar a decisão que decretou a internação provisória do paciente, porque sua eficácia foi exaurida com a prolação da sentença que lhe aplicou a medida de internação por prazo indeterminado não superior a três anos. Inviável é a impetração de habeas corpus para questionar a decisão que indeferiu o requerimento de progressão de medida socioeducativa, porque a questão demanda dilação probatória e há previsão de recurso na legislação para impugnar o ato judicial. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 873577, 20150020145470HBC, Relator: SOUZA E AVILA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/6/2015, publicado no DJE: 16/6/2015. Pág.: 126) Em se tratando de habeas corpus em que figura como autoridade coatora membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, é competente para julgamento o Tribunal Regional Federal, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Maioria. 20020020022446HBC, Rel. Designado Des. GETÚLIO PINHEIRO, Data do Julgamento 16/05/2002. Reforça esse entendimento o disposto no art. 27, III, do Regimento Interno do TJDFT, que fixa ser competência das Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau. No caso, como não houve decisão do Juízo Impetrado sobre a apontada falta de justa causa para a perpetuação da tramitação do inquérito policial, resta inviável o processamento do remédio constitucional nesta instância. Sendo assim, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, haja vista sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Após, arquive-se. Desembargador JANSEN FIALHO Relator